Tribunal: TJSP
Processo: 1000999-93.2022.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUE NÃO AFASTA O DIREITO SUBJETIVO AO CRÉDITO. CONSERVAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO, RESSALVADA A IMPOSSIBILIDADE DA VIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA OU ABUSIVA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME QUE NÃO DETÉM PUBLICIDADE E NEM REPRESENTA ABALO DE CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUE NÃO AFASTA O DIREITO SUBJETIVO AO CRÉDITO. CONSERVAÇÃO DO DIREITO AO RECEBIMENTO, RESSALVADA A IMPOSSIBILIDADE DA VIA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA OU ABUSIVA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME QUE NÃO DETÉM PUBLICIDADE E NEM REPRESENTA ABALO DE CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.